Tribunal: TJBA
Processo: 8049901-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049901-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO MARQUES SANTOS e outros (3)

Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia – SAEB, objetivando o direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, conforme percebido pelos policiais da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, pode ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se a negativa da administração pública à incorporação da gratificação viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) estabelece que a remuneração dos militares inativos deve ser calculada com base no posto ou graduação imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis, como a GCET.

4. Certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia atesta que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual de desempenho, caracterizando sua natureza genérica.

5. A regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia garante aos inativos o direito à incorporação da GCET, pois se trata de vantagem remuneratória extensível a toda a categoria.

6. A tese de que a GCET é uma gratificação de natureza "pro labore faciendo" não se sustenta, uma vez que não há processo avaliativo para sua concessão e a gratificação é devida a todos os policiais militares em atividade.

7. A impossibilidade de concessão da gratificação por ausência de previsão orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) não se aplica ao caso, pois a implementação da GCET nos proventos do impetrante decorre de direito já previsto em lei.

8. O reconhecimento do direito do impetrante não implica aumento remuneratório concedido pelo Poder Judiciário, mas sim a aplicação do regime legal de paridade entre ativos e inativos.

9. Os efeitos financeiros da decisão retroagem apenas à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO

10. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049901-43.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes
ANTONIO MARQUES SANTOS, FLORISVALDO COSTA SANTOS, JURACI DE OLIVEIRA ROCHA
e
LOUREN
ÇO
ASSIS LIMA
e impetrado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01/B